Tribunal: TJES
Processo: 5010824-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010824-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: QUEIROZ BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADO: COMISSAO DE REPRESENTANTES DOS PROMITENTES COMPRADORES E PROPRIETARIOS DE FRACOES IDEAIS DO EDIFICIO VILLANELLE e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO FALIMENTAR. CONTINÊNCIA COM AÇÃO ANULATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO DE INEFICÁCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPETÊNCIA DA 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA REAFIRMADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da
4ª Vara Cível de Vila Velha
que declinou da competência para processar e julgar a
ação de imissão na posse c/c indenização por perdas e danos nº 5027214-34.2024.8.08.0035
, ajuizada contra a
Comissão de Representantes dos Promitentes Compradores e Proprietários de Frações Ideais do Edifício Villanelle
e a
Massa Falida de Avalon Construtora Ltda.
, remetendo o feito ao juízo da
Vara de Falências e Recuperações Judiciais de Vitória-ES
, com fundamento no art. 64, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas questões em discussão
: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que declina competência; e (ii) determinar qual o juízo competente para processar e julgar a ação de imissão na posse – se o juízo cível de Vila Velha ou o juízo falimentar de Vitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
Superior Tribunal de Justiça
, no
Tema Repetitivo nº 988
, firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada
, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento em hipóteses não expressamente previstas, quando presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento apenas em apelação.

4. A jurisprudência do STJ reconhece o
cabimento de agravo de instrumento para impugnar decisões que definem competência
, dada a necessidade de imediata estabilização do juízo processante e de evitar nulidades decorrentes da tramitação perante juízo incompetente (AgInt no AREsp 1.844.288/RJ e AgInt no AREsp 2.194.921/RS).

5. A ação possessória foi distribuída por
dependência à ação anulatória nº 0018093-13.2018.8.08.0024
, reconhecida como de competência da
4ª Vara Cível de Vila Velha
em decisão definitiva proferida por este Tribunal de Justiça no
Conflito de Competência nº 5009067-36.2022.8.08.0002
, que afastou a
vis attractiva
do juízo falimentar por se tratar de demanda ilíquida e ajuizada antes da decretação da falência.

6. A ação de imissão na posse e a ação de ineficácia de negócio jurídico nº 5002103-81.2024.8.08.0024, que tramita no juízo falimentar,
não possuem conexão
, pois divergem quanto às partes, causa de pedir e pedidos – distinção já reconhecida por este Tribunal no julgamento do
Agravo de Instrumento nº 5012556-13.2024.8.08.0000
e confirmada pela
Desª Janete Vargas Simões
.

7. A natureza eminentemente
possessória
da demanda afasta a competência do juízo falimentar, pois o litígio versa sobre a posse – situação de fato – e não sobre o domínio ou a administração dos bens da massa falida.

8. O princípio da
vis attractiva
do juízo universal não se aplica a ações autônomas de posse que não envolvem diretamente bens constritos à massa, conforme reiterada jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais (TJMG, CC 1.0000.20.071738-7/000; TJSP, Apelação 1003512-55.2017.8.26.0526).

9. A prevenção relevante é a da
4ª Vara Cível de Vila Velha
, já reconhecida por este Tribunal em relação à ação anulatória correlata, inexistindo motivo para alteração do juízo competente.

10. A discussão acerca da
ilegitimidade passiva
da Comissão agravada não foi apreciada pelo juízo de origem na decisão objurgada e, portanto, não pode ser analisada nesta instância, sob pena de
supressão de instância
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso provido,
para reformar a decisão objurgada e declarar o juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha para processar e julgar o processo originário.

Tese de julgamento
: 1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que declina competência, à luz do Tema Repetitivo nº 988 do STJ. 2. A competência para julgar ação de imissão na posse fundada em dação em pagamento celebrada com empresa posteriormente falida permanece no juízo cível, quando já reconhecida a continência com ação anulatória anteriormente distribuída e afastada a conexão com ação de ineficácia. 3. A ação possessória, por sua natureza fática e autônoma, não se sujeita à vis attractiva do juízo falimentar. 4. A prevenção firmada em ação anulatória deve ser observada para a ação possessória conexa, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Queiroz Braga Sociedade Individual de Advocacia
contra a r. decisão (ID 69314832) proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
ação de imissão na posse c/c indenização por perdas e danos
(nº 5027214-34.2024.8.08.0035) proposta pelo recorrente em desfavor da
Comissão de Representantes dos Promitentes Compradores e Proprietários de Frações Ideais do Edifício Villanelle
e, após emenda à inicial, da
Massa Falida de Avalon Construtora Ltda.
, declinou da competência para processar e julgar a causa ao juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais de Vitória-ES, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC.

Inicialmente, é importante ponderar que a sociedade individual de advocacia agravante pretende a reforma de decisão que declinou a competência do juízo para processar e julgar a causa originária. Apesar de a referida hipótese não estar expressamente prevista no rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, a Corte Especial do
Superior do Tribunal de Justiça
firmou o
precedente vinculante
no
Tema Repetitivo nº 988
segundo o qual
“
o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

Com base na taxatividade mitigada, o
Superior Tribunal de Justiça
tem admitido a utilização do agravo de instrumento para desafiar decisão interlocutória a respeito da competência, ante o risco de se aguardar o exame da matéria em recurso de apelação e serem produzidas provas e pronunciamentos judiciais eventualmente nulos.

Nesse sentido, o
Tribunal da Cidadania
tem orientado que
“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que define competência.”
(AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023, STJ) e que
“(...) consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no âmbito do Tema STJ 988, é cabível o agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/2015 na hipótese em que se discute a competência do juízo em que tramita o processo. A correta fixação da competência jurisdicional é medida que se impõe desde logo, sob pena de ser infrutífero o exame tardio da questão controvertida.”
(AgInt no AREsp n. 2.194.921/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 30/3/2023, STJ).

Atendido o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade, inclusive com a comprovação do recolhimento do preparo recursal (ID’s 14740734 e 14740735), impõe-se o conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento, cuja matéria devolvida se resume em aferir exclusivamente o juízo competente para processar e julgar a ação possessória originária: se o juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, em razão de alegada continência com a Ação Anulatória nº 0018093-13.2018.8.08.0024, ou se o juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, em razão da decretação da quebra da construtora (processo nº 5008909-40.2021.8.08.0024) e da tramitação da Ação de Ineficácia de Negócio Jurídico (nº 5002103-81.2024.8.08.0024).

O histórico processual que envolve os imóveis litigiosos – apartamentos 103, 803 e 1303 do Edifício Villanelle – é complexo e permeado por múltiplas ações judiciais. A empresa Avalon Construtora Ltda., incorporadora original, teve sua falência decretada, em maio de 2022, nos autos do processo nº 5008909-40.2021.8.08.0024. Em decorrência, a Comissão de Representantes dos Promitentes Compradores, ora agravada, assumiu a responsabilidade pela conclusão das obras, sendo destituída a construtora falida da condução do empreendimento. Tal substituição foi, inclusive, objeto do recurso de Agravo de Instrumento nº 5000267-48.2024.8.08.0000, que, sob a relatoria da eminente Des. Janete Vargas Simões, manteve a decisão em julgamento realizado perante a colenda Primeira Câmara Cível, autorizando a Comissão agravada a exercer os poderes previstos no art. 31-F da Lei nº 4.591/64
1
, dentre eles, o de imitir os adquirentes na posse das unidades.

A controvérsia central do presente recurso reside na definição do foro competente para julgar a ação de imissão na posse ajuizada pela sociedade de advogados agravante, que alega ser a legítima proprietária dos imóveis por força de uma escritura de dação em pagamento celebrada com a antiga construtora falida, tendo a decisão objurgada concluído pela competência do juízo falimentar, em razão da
vis attractiva
.

Contudo, a tese da agravante de que a competência pertence ao juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha encontra robusto amparo em decisões anteriores desta própria egrégia Corte de Justiça. A ação possessória de origem (nº 5027214-34.2024.8.08.0035)
foi distribuída ao juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha por dependência à ação anulatória nº 0018093-13.2018.8.08.0024
, em virtude da aferição da
continência
, pois as partes e a causa de pedir são comuns em ambas as demandas, isto é, se a sociedade de advogados seria a proprietária dos imóveis litigiosos, com base em dação em pagamento entabulada junto à construtora falida, e, por isso, teria direito a ser imitida na posse dos apartamentos com o término da construção, ou se o referido negócio jurídico seria inválido e, assim, a comissão de promitentes compradores é quem teria direito de continuar na condução das tratativas para imitir os adquirentes na posse daquelas unidades autônomas.

A respeito desta questão, este egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o
Conflito de Competência nº 5009067-36.2022.8.08.0000
2
, já declarou a competência do juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha para processar e julgar a mencionada
a
ç
ão
a
nulatória de
n
egócio
j
urídico nº 0018093-13.2018.8.08.0024
, que foi ajuizada pela Comissão de Adquirentes, ora agravada, em desfavor da Avalon Construtora e da sociedade de advogados agravante objetivando desconstituir a mesma dação em pagamento que serve de título à recorrente para subsidiar a sua pretensão possessória. Naquela oportunidade, esta
egrégia Corte de Justiça
afastou
expressamente
a competência do juízo falimentar
, não só por se tratar de demanda ilíquida e ajuizada antes da decretação da quebra, mas, também, por não constatar
“
a existência de patrimônio da Empresa cuja falência foi decretada que esteja constrito ou mesmo da pendência de apreciação de pedido expropriatório, não revelando, nesse sentido, qualquer pertinência a remessa do feito ao Juízo Falimentar”
.

Se este egrégio Tribunal de Justiça já concluiu que a ação anulatória de negócio jurídico nº 0018093-13.2018.8.08.0024 deve ser processada e julgada perante o juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha-ES, inexistindo fundamento para atrair a competência do juízo universal falimentar, e a ação possessória que originou o presente recurso foi distribuída para aquele mesmo juízo cível por dependência, em razão da aferição da continência entre as demandas, não há como, neste momento, ambos os processos originários serem redistribuídos para o juízo falimentar, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.

É importante ressaltar, neste ponto, que em recurso anteriormente interposto (nº 5012556-13.2024.8.08.0000) contra decisão proferida no mesmo processo que originou o presente agravo de instrumento, esta subscritora chegou a realizar a redistribuição daquele agravo de instrumento para a colenda Primeira Câmara Cível e à eminente Desª. Janete Vargas Simões, em virtude de suposta conexão entre a demanda originária e a ação de ineficácia de negócio jurídico (nº 5002103-81.2024.8.08.0024) ajuizada pela Administração Judicial da construtora falida em desfavor da sociedade de advogados agravante, a qual tramita junto ao juízo falimentar incidentalmente à ação de falência da construtora Avalon. Entretanto, a insigne Desª. Janete Vargas Simões devolveu os autos à minha relatoria e da colenda Quarta Câmara Cível justamente com base na inexistência de conexão entre a ação possessória que originou este agravo de instrumento e àquela ação de ineficácia de negócio jurídico, motivo pelo qual processei e julguei o agravo de instrumento nº 5012556-13.2024.8.08.0000.

Naquela oportunidade, a eminente Desª. Janete Vargas Simões realizou as seguintes ponderações, cuja relevância me faz questão de transcrevê-las:

“O agravo em apreço foi originariamente distribuído à eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira que, reputando haver conexão entre a demanda originária e a ação nº 5002103-81.2024.8.08.0024, determinou a redistribuição do recurso à minha relatoria (ID. 9630760), por ter sido relatora do agravo de instrumento nº 5005063-82.2024.8.08.0000 manejado em decisão proferida nos referidos autos.

Entretanto, os autos tombados sob o nº 5002103-81.2024.8.08.0024 traduzem ação de ineficácia de negócio jurídico ajuizada pela Administradora Judicial da massa falida de AVALON CONSTRUTORA LTDA., cuja causa de pedir e pedidos envolvem pretensão declaratória de ineficácia de dação em pagamento envolvendo os apartamentos n°s 103, 803, 1303 e respectivas vagas de garagem do Edifício Villanelle, por suposta violação ao disposto no art. 129, da Lei n° 11.101/2005 (ID. 36799494), em trâmite perante a Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, ao passo que a demanda originária deste recurso (nº 5027214-34.2024.8.08.0035) denota ação possessória c/c indenizatória ajuizada pela agravante Queiroz Braga Sociedade Individual de Advocacia contra a recorrida (Comissão de Representantes dos Promitentes Compradores e Proprietários de Frações Ideais do Edifício Villanelle), tendo como causa de pedir basicamente a violação da Lei 4.591/64 e do art. 1.228, do CC, com pretensão de imissão na posse dos bens antes especificados (ID. 48887950), e que tramita na 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES.

Ou seja, em que pese o fato de que envolvem os mesmos imóveis acima descritos, certo é que as demandas são distintas, não possuem similaridade de partes, tampouco de causa de pedir ou pedidos e tramitam perante juízos diversos, não tendo o condão de ensejar soluções divergentes. Tanto é que a própria agravante referenciou na petição inicial dos autos originários deste instrumento ‘
[...]que os precedentes sedimentados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça são no sentido de que a discussão judicial sobre anulação de ato de transferência de domínio não impõe o sobrestamento de ação de imissão na posse. (STJ-3ª T., AI 779.534-AgRg, Min. Sidnei Beneti, j. 15.4.08, DJU 7.5.08). No mesmo sentido: STJ-4ª T., REsp 1.151.040-AgRg, Min. Luís Felipe, j. 14.2.12, DJ 22.2.12.’

Ressalto, por oportuno, que o entendimento em questão já foi externado em questão assemelhada por este sodalício ao apreciar o Conflito de Competência nº 5005924-39.2022.8.08.0000, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data: 12/Sep/2022.”

Portanto, ainda que a dação em pagamento celebrada entre a sociedade de advogados agravante e a construtora falida tenha tido sua ineficácia reconhecida por meio de sentença proferida nos autos do processo nº 5002103-81.2024.8.08.0024, cujo
decisum
foi confirmado em recurso de apelação cível pela colenda Primeira Câmara Cível, sob a relatoria da eminente Des. Janete Vargas Simões
3
, o qual, todavia, ainda não transitou em julgado, a inexistência de conexão entre aquela demanda e a ação possessória que originou o presente agravo de instrumento já foi reconhecida tanto por esta subscritora quanto pela Desembargadora Relatora responsável pela análise da ação de ineficácia do negócio jurídico nesta instância revisora, o que demonstra o equívoco do juízo
a quo
em proferir a decisão objurgada em sentido manifestamente contrário ao que foi deliberado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça.

Em outras palavras, as Desembargadoras responsáveis por conduzir o julgamento dos recursos interpostos na ação possessória nº 5027214-34.2024.8.08.0035 e na ação de ineficácia de negócio jurídico nº 5002103-81.2024.8.08.0024 já chegaram a conclusão que os referidos processos
não possuem conexão e, portanto, não devem ser reunidos
, o que descortina o equívoco do declínio de competência feito pelo juízo
a quo
na decisão objurgada.

Noutro giro, não se desconhece que o juízo falimentar atrai as ações que envolvam bens, negócios e interesses do falido – integrantes da massa falida em razão do princípio da “
vis attractiva
” do juízo falimentar, expressamente previsto no art. 76 da Lei nº 11.101/2005
4
, quanto o da “
pars conditio creditorum
”, elementares ao instituto da falência, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, regra de competência esta funcional e, portanto, absoluta.

Acontece que a natureza da demanda originária afasta, de fato, a atração pelo juízo universal, pois se trata de uma ação eminentemente possessória, que visa assegurar à sociedade de advogados agravante o exercício de um dos atributos da propriedade, a posse, que lhe vem sendo negada pela Comissão agravada, a qual depositou as chaves dos imóveis no juízo falimentar.

A discussão sobre a posse, como situação de fato, não se confunde com a discussão sobre o domínio (propriedade), que é o objeto da ação de ineficácia do negócio jurídico que tramita na Vara de Falências, na medida em que as demandas são distintas, não possuem similaridade de partes, causa de pedir ou pedidos. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, orienta que a discussão judicial sobre anulação de ato de transferência de domínio não impõe o sobrestamento de ação de imissão na posse.

Se a própria Comissão de Representantes agravada foi investida, por força de lei e de decisão judicial, confirmada por este egrégio Tribunal de Justiça
5
, no poder de administrar a conclusão da obra e imitir os adquirentes na posse, a recusa em entregar as chaves e a subsequente ação possessória configuram um litígio que refoge à administração dos ativos da massa falida, não havendo razão para que seja processado junto àquele juízo especializado.

A jurisprudência pátria trilha nesse mesmo caminho, distinguindo o juízo possessório do petitório:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONEXÃO - INEXISTÊNCIA - CONFLITO ACOLHIDO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O art. 55 do Código de Processo Civil preceitua que "Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.". 2. Por seu turno, o art. 286, I, do CPC determinada que "serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza, quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada".
3. A ação anulatória visa desconstituir o testamento em que foi cedida a propriedade do imóvel litigioso, ao passo que a ação possessória tem o objeto delimitado pela situação de fato sobre o bem. 4. Se não são comuns o pedido e/ou a causa de pedir, não há se falar em conexão entre as referidas ações, notadamente considerando que eventual posse decorrente do direito de propriedade deverá ser discutida na via petitória, o que afasta perigo de decisões conflitantes.
5. Conflito acolhido para firmar a competência do Juízo suscitado. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.20.071738-7/000, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/07/2020).

Competência recursal –
Apelação – Ação anulatória – Recurso distribuído por prevenção, anotando-se conhecimento anterior de agravo em ação possessória entre as mesmas partes – Impertinência – Distintos os pedidos e causas de pedir – Irrelevante que as ações versem sobre o mesmo bem - Circunstância que não autoriza, sequer, o reconhecimento da conexão – Ausente o risco de decisões conflitantes
- Recurso não conhecido, determinando-se a livre redistribuição. (TJSP; Apelação Cível 1003512-55.2017.8.26.0526; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Salto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 28/05/2020; Data de Registro: 28/05/2020).

Quanto ao argumento dos agravados de que o peticionamento anterior da agravante no juízo falimentar (ID 15311666) teria firmado a prevenção, este não prospera, pois a prevenção relevante, no caso, é a da 4ª Vara Cível de Vila Velha, estabelecida pela distribuição da Ação Anulatória nº 0018093-13.2018.8.08.0024, cuja competência já foi confirmada por este egrégio Sodalício.

Assim, como este egrégio Tribunal de Justiça já sinalizou que a ação possessória originária não deve ser reunida com a ação de ineficácia de negócio jurídico que tramita junto ao juízo falimentar e considerando que a natureza jurídica daquelas demandas também não justifica a reunião,
resta inviável preservar a decisão objurgada que declinou a competência
para
processar e julgar o processo originário
ao juízo falimentar
, devendo ser declarada a competência do juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha.

Antes de concluir, é importante esclarecer que a tese defensiva da Comissão Agravada referente à sua suposta ilegitimidade passiva – ao argumento de que as chaves foram acauteladas e a posse fática estaria com a Massa Falida – não pode ser apreciada nesta instância revisora, na medida em que a decisão agravada limitou-se, estritamente, a declinar da competência, de forma que a análise direta da (i)legitimidade passiva por este egrégio Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância, devendo tal matéria ser submetida e decidida pelo juízo competente, que ora se reafirma ser o da 4ª Vara Cível de Vila Velha.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a competência da 4ª Vara Cível de Vila Velha para a causa principal (Ação Anulatória) já foi reconhecida por esta egrégia Corte de Justiça, e a Ação de Imissão na Posse, seja pela continência, seja pela sua natureza eminentemente possessória e ausência de conexão com a Ação de Ineficácia, deve tramitar perante aquele mesmo juízo.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele dou
provimento
, a fim de revogar a decisão objurgada e, por conseguinte, declarar a competência do juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha-ES para processar e julgar o feito originário (nº 5027214-34.2024.8.08.0035).

É como voto.

1
Art. 31-F. Os efeitos da decretação da falência ou da insolvência civil do incorporador não atingem os patrimônios de afetação constituídos, não integrando a massa concursal o terreno, as acessões e demais bens, direitos creditórios, obrigações e encargos objeto da incorporação. § 1
o
Nos sessenta dias que se seguirem à decretação da falência ou da insolvência civil do incorporador, o condomínio dos adquirentes, por convocação da sua Comissão de Representantes ou, na sua falta, de um sexto dos titulares de frações ideais, ou, ainda, por determinação do juiz prolator da decisão, realizará assembléia geral, na qual, por maioria simples, ratificará o mandato da Comissão de Representantes ou elegerá novos membros, e, em primeira convocação, por dois terços dos votos dos adquirentes ou, em segunda convocação, pela maioria absoluta desses votos, instituirá o condomínio da construção, por instrumento público ou particular, e deliberará sobre os termos da continuação da obra ou da liquidação do patrimônio de afetação (art. 43, inciso III); havendo financiamento para construção, a convocação poderá ser feita pela instituição financiadora. (...). § 3
o
Na hipótese de que tratam os §§ 1
o
e 2
o
, a Comissão de Representantes ficará investida de mandato irrevogável para firmar com os adquirentes das unidades autônomas o contrato definitivo a que estiverem obrigados o incorporador, o titular do domínio e o titular dos direitos aquisitivos do imóvel objeto da incorporação em decorrência de contratos preliminares.§ 4
o
O mandato a que se refere o § 3
o
será válido mesmo depois de concluída a obra. § 5
o
O mandato outorgado à Comissão de Representantes confere poderes para transmitir domínio, direito, posse e ação, manifestar a responsabilidade do alienante pela evicção e imitir os adquirentes na posse das unidades respectivas.(...). § 7
o
Ainda na hipótese dos §§ 1
o
e 2
o
, a Comissão de Representantes ficará investida de mandato irrevogável para, em nome dos adquirentes, e em cumprimento da decisão da assembléia geral que deliberar pela liquidação do patrimônio de afetação, efetivar a alienação do terreno e das acessões, transmitindo posse, direito, domínio e ação, manifestar a responsabilidade pela evicção, imitir os futuros adquirentes na posse do terreno e das acessões. § 8
o
Na hipótese do § 7
o
, será firmado o respectivo contrato de venda, promessa de venda ou outra modalidade de contrato compatível com os direitos objeto da transmissão.

2
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À DECRETAÇÃO DA QUEBRA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. A competência para julgar questões que interfiram no patrimônio da Massa Falida ou da Empresa em Recuperação Judicial é do Juízo Universal da Falência. Sucede, contudo, que, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
"não há, no ordenamento jurídico pátrio, dispositivo legal a autorizar que a superveniência da decretação da liquidação extrajudicial, da recuperação judicial ou da falência possa irradiar efeito desconstitutivo sobre pagamentos pretéritos licitamente efetuados. [...] A deflagração de regimes executivos concursais possui efeitos ex nunc, não retroagindo para regular atos que lhe sejam anteriores" (
STJ, REsp 1756557/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019). II. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que “
se a demanda ordinária foi ajuizada em momento anterior à decretação da quebra, não está sujeita à vis attractiva do juízo falimentar”
(TJES, - CC: 00028423720128080000, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2013, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2013).
III.
In casu,
além de a Ação Ordinária haver sido ajuizada anteriormente à decretação da quebra, situação que já afastaria a competência do Juízo Falimentar, também não se verifica a existência de patrimônio da Empresa cuja falência foi decretada que esteja constrito ou mesmo da pendência de apreciação de pedido expropriatório, não revelando, nesse sentido, qualquer pertinência a remessa do feito ao Juízo Falimentar.

IV.
Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo do da 4ª Vara Cível de Vila Velha-ES para o processamento do feito originário. (CC nº 5009067-36.2022.8.08.0000, Relator: Desª. Substa. Ana Cláudia Rodrigues de Faria, 3ª C. Cível, DJ 07/03/2023, TJES).

3
APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEFICÁCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – MASSA FALIDA – DAÇÃO EM PAGAMENTO REALIZADA DURANTE O TERMO LEGAL – INEFICÁCIA OBJETIVA – ART. 129, INCISOS I E II, DA LEI 11.101/2005 – DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DE BOA-FÉ – DOCUMENTOS JUNTADOS EM RÉPLICA PARA CONTRAPOR ALEGAÇÃO DA PARTE ADVERSA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA INEXISTENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Uma vez que a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do reclamo, rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do apelo por inobservância do princípio da dialeticidade. 2. É objetivamente ineficaz, perante a massa falida, a dação em pagamento de dívida vencida ou não vencida realizada dentro do termo legal da falência (art. 129, I e II, da LRF), sendo desnecessária a demonstração de fraude ou má-fé. Precedentes do e. STJ. 3. A juntada de documentos em réplica é admissível quando destinados a responder fato novo ou impugnação apresentada em contestação, nos termos do art. 435 do CPC. 4. Inexiste nulidade por suposta prejudicialidade externa quando a matéria é de competência do juízo universal da falência, que tem atribuição exclusiva para decidir sobre os bens da massa. 5. Apelação desprovida. (AC nº 5002103-81.2024.8.08.0024, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, 1ª C. Cível, DP 09/10/2025, TJES).

4
Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.

Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo.

5
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. DESTITUIÇÃO DA MASSA FALIDA DA CONDUÇÃO DAS OBRAS DO EMPREENDIMENTO, OUTORGA DE ESCRITURAS. ATRIBUIÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 31-F, §3º, da Lei nº 4.591/64, prescreve que “
[...]a Comissão de Representantes ficará investida de mandato irrevogável para firmar com os adquirentes das unidades autônomas o contrato definitivo a que estiverem obrigados o incorporador, o titular do domínio e o titular dos direitos aquisitivos do imóvel objeto da incorporação em decorrência de contratos preliminares.”
2. Entretanto, a agravante alegou que até o processamento do presente feito “
[...]os adquirentes, que já foram prejudicados das mais diversas formas pelos atos da agravada, permanecerão impedidos de dispor livremente de seus bens[...]”
, o que não se verifica no caso vertente, já que a decisão impugnada autorizou “
[...]a comissão a efetivar a venda das “unidades dos não aderentes”[...]”
e apenas determinou que a outorga das escrituras definitivas sejam promovidas pela Administradora Judicial. 3. Não identificado erro na decisão agravada, nega-se provimento ao recurso.” (AI nº 5000267-48.2024.8.08.0000, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, 1ª C. Cível, DJ 26/08/2024, TJES).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.